Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703958-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDUI CARNEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DA GALERIA NOVA OUVIDOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jandui Carneiro em face da r. decisão (ID 147005363, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Condomínio da Galeria Nova Ouvidor em desfavor do Agravante, deixou de prover pedido de correção do valor atribuído a veículo penhorado nos autos. Nas razões recursais (ID 43339581), o Agravante alega, em resumo, que o veículo Mercedes Benz/CLC 200K, modelo 2009/2010, placa JHN 9752, de propriedade dele e anteriormente penhorado nos autos de origem, foi avaliado em valor muito superior ao valor de mercado, o que inviabilizou a sua retirada do pátio do TJDFT, que cobra 3% (três por cento) de taxa de depósito sobre o valor de avaliação do bem. Aduz que o d. magistrado a quo deixou de analisar pedido de correção do valor homologado. Pede, assim, a reforma da r. decisão, a fim de que seja atribuído o valor equivalente a R$ 41.378,00 (quarenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais) ao referido veículo. O recurso, porém, não merece ser conhecido. Da atenta análise dos autos, constata-se que o pedido do Agravante, em relação ao valor atribuído ao veículo mencionado, visa ao reexame, por esta instância recursal, de matéria acobertada pela preclusão, o que não se admite. Em verdade, compulsando os autos do processo de referência, verifica-se que, em 16/11/2022, o d. magistrado a quo registrou em decisão que “a parte executada, apesar de devidamente intimada acerca do valor da avaliação do veículo respectivo, não se manifestou”, ocasião em que homologou o valor da avaliação do referido veículo, feita pelo oficial de justiça, em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (ID 142756453, na origem). Dessa forma, infere-se que a matéria foi decidida pelo d. magistrado a quo em ocasião pretérita, não tendo havido a interposição de recurso pelo ora Recorrente naquele momento processual, embora a interposição de Agravo de Instrumento fosse cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15). Logo, operou-se, no caso, o instituto da preclusão, diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem. Com efeito, nos termos do artigo 507 do CPC/15, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA NÃO NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE GARANTIA AO PATRONO DOS HONORÁRIOS LEGALMENTE PREVISTOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 5. Portanto, percebe-se que a questão referente aos honorários sucumbenciais já foi decidida pelo Magistrado, motivo pelo qual o tema encontra-se precluso. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida preclui. (...) 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1358746, 07112716120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO (...) 2.5. O art. 507 do CPC dispõe que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.6. Precedente jurisprudencial: "3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida." (6a Turma Cível, 07051168120178070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe de 13/09/2017). 3. A obrigação do executado em arcar com a correção e os juros incidentes sobre o valor devido perdura até que ocorra a transferência da quantia constrita para a conta judicial, que no caso se deu em 16/05/2014. Após, a responsabilidade pela atualização passou a ser da instituição depositária. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1361075, 07154625220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se.) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator